Tribunal: TJMT
Processo: 1004515-48.2018.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004515-48.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ILSON FRANCISCO DE PAULO SILVA - CPF: 008.668.181-89 (RECORRIDO), KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS - CPF: 040.909.581-80 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1004515-48.2018.8.11.0002

Origem:
3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande

Recorrente(s):
Município de Várzea Grande

Recorrido(s):
Ilson Francisco de Paulo Silva

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
10/10/2022

Ordem da pauta:
40

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – PLEITO DE
RE
ENQUADRAMENTO

FUNCIONAL

–
IMPOSSIBILIDADE – REPOSICIONAMENTO NA CARREIRA N
OS TERMOS DA LEI MUNICIPAL
Nº 4.166/2016
–
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – IRREDUTIBILIDADE DE SUBSÍDIO OBSERVADA

– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que não existe direito adquirido nem a regime jurídico nem aos critérios que determinaram a composição da remuneração ou dos proventos do servidor público.

Considerando a entrada em vigor das Leis nº 4.166/2016 e nº 4.167/2016, o posicionamento na carreira dos Guardas Municipais deve ser regido por suas disposições específicas,
assegurada apenas a irredutibilidade dos ganhos anteriormente percebidos.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Município demandado ante sentença que julgou procedentes os pedidos aduzidos na inicial, condenando o reclamado ao
pagamento de danos materiais, decorrentes dos prejuízos relativos a suposto reenquadramento irregular do autor na carreira, realizado no início do ano de 2017, e na perda salarial do mesmo período.

Narra a parte autora
que tomou posse no cargo de Guarda Municipal 3ª Classe em 2014, sob a égide das Leis nº 2.142/2000 e nº 2.163/2000, sendo que, com a superveniência da Lei Complementar Municipal nº 4.166/2016, foi rebaixado para a “Classe Inicial” na carreira, ao invés de ser mantido na 3ª Classe e progredir em seus termos.

Por isso,
pretende a revisão do seu enquadramento funcional, com reconhecimento do direito à elevação para Guarda Municipal – 2ª Classe, tendo em vista que integralizou 04 (quatro) anos de efetivo exercício em 2018.

O Município recorrente sustenta a inexistência de
direito adquirido a regime jurídico fundado em lei revogada, bem como que o reenquadramento do servidor deu-se nos estritos limites da novel legislação e em obediência aos ditames constitucionais relativos à matéria, sobretudo observando a irredutibilidade de vencimentos.

O
presente feito teve início na Justiça Comum e fora redistribuído para o sistema dos Juizados Especiais após decisão de declínio de competência exarada pelo Tribunal de Justiça, em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016 do TJMT (Tema nº 1), que fixou a tese de que
“c
ompete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.”

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público
informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente
.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Cinge a controvérsia em definir se
assiste ao reclamante
direito adquirido
à progressão nos termos das
Leis nº 2.142/2000 e nº 2.163/2000
.

O demandante ingressou no cargo de Guarda Municipal 3ª Classe em 2014, conforme Termo de Posse que instrui o feito.

Ocorre que, no ano de 2016, foi promulgada a Lei Complementar nº 4.166/2016, que alterou diversos dispositivos da Lei de 2000, retro mencionada, inaugurando novo regime jurídico aos servidores da Guarda Municipal várzea-grandense.

Especificamente no que tange ao demandante, verifica-se que o cargo no qual o mesmo havia tomado posse foi extinto pela novel legislação, que criou o cargo único de Guarda Municipal, enquadrando todos os servidores daquele quadro, a depender do tempo de serviço de que dispunham.

Assim é o teor da Lei Complementar nº 4.166/2016:

Art. 8º.
Inclui o art. 4.º-D na Lei Complementar Municipal nº 2.142/2000 com a seguinte redação:

Art. 4.º-D.
Ficam extintos os cargos estabelecidos anteriormente nas alíneas a), b) e c), do inciso II, do art. 4.º, da Lei Municipal n.º 2.124/2000.

Parágrafo Único:
O cargo de Guarda Municipal 3.ª Classe, estabelecido anteriormente na alínea d), do inciso II, do alterado artigo 4.º da Lei Municipal n.º 2.142/2000, passa a ter a denominação de Guarda Municipal.

O referido art. 4º da legislação citada trazia o seguinte:

Art. 4º -
No quadro de servidores do Município foram criados os cargos destinados a operacionalizar as ações a Guarda Municipal, obedecendo o seguinte critério:

[...]

II –
Cargos de provimento efetivo, mediante concurso público de provas, títulos e testes, de acordo com os seguintes números de vagas e exigências:

[...]

d)
180 (cento e oitenta) cargos de Guarda Municipal – 3ª Classe, com exigência de curso de nível médio completo de escolaridade dos quais 25% (vinte e cinco por cento) destinados ao sexo feminino.

Nesse espeque, o requerente fora enquadrado nos termos do art. 7º, IV, no cargo de Guarda Municipal, na Classe Inicial, nível I.

Tendo-se em vista que o servidor contava, à época, com pouco mais de 02 (dois) anos de efetivo exercício da função e que a novel legislação exigia o interstício de 04 (quatro) anos para promoção, a partir da classe inicial, escorreito o ato administrativo que o alocou na Classe Inicial, Nível I.

Com efeito, na presente demanda o servidor postula seu direito à “manutenção” na 3ª Classe, para a qual prestou o concurso inicialmente, se insurgindo contra o ato administrativo que realizou seu enquadramento na classe inicial da carreira, bem como sustentando possuir direito à progressão para a 2ª Classe, considerando ter cumprido o interstício de 04 (quatro) anos de efetivo exercício.

Ocorre que, após análise apurada do feito e de todos os documentos que instruem a celeuma, resta clarividente que a presente demanda decorre de inegável equívoco na interpretação da nomenclatura dos cargos municipais.

Isso porque, em verdade, o cargo inicialmente ocupado pelo autor possuía o nome de “Guarda Municipal 3ª Classe”, o que, apesar da coincidência de termos, não equivale ao novel cargo de Guarda Municipal, que possui entre seu escalonamento a 3ª Classe.

Anteriormente à promulgação da Lei nº 4.166/2016, a dita 3ª Classe da carreira era a “classe inicial”, ou seja, o enquadramento de provimento imediato quando da nomeação do servidor, a partir da qual seria possível a ascensão funcional, após 04 (quatro) anos no mesmo grau hierárquico.

Tendo-se em vista que a novel legislação instituiu a Classe Inicial no cargo de Guarda Municipal, agora unificado, bem como estabeleceu interstícios precisos de tempo de serviço para fins de promoção na carreira, nada mais justo que haver enquadrado o servidor consoante o lapso temporal de que dispunha, em atenção à data de sua posse no cargo em comento.

A discussão ora posta à apreciação perpassa pela necessária reverência a precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 563.708, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 24), de cuja tese extrai-se que
“
não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos
.”

Após a fixação do referido posicionamento, os Tribunais estabeleceram seus entendimentos no mesmo sentido, qual seja, da inoponibilidade da garantia do direito adquirido com relação ao regime jurídico dos servidores públicos, vedada, tão somente, a redução dos vencimentos respectivos.

Inclusive, o TJMT e esta Turma Recursal já foram instados a se manifestar especificamente sobre a situação dos Guardas Municipais e o reenquadramento na carreira ocasionado pela Lei Complementar nº 4.166/2016, conforme exemplifico:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - LEI SUPERVENIENTE ESTABELECENDO VENCIMENTO ÚNICO PARA A CARREIRA - DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – INEXISTÊNCIA - IRREDUTIBILIDADE DO VALOR PERCEBIDO – AUSÊNCIA DE OFENSA – SEGURANÇA DENEGADA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que não existe direito adquirido nem a regime jurídico nem aos critérios que determinaram a composição da remuneração ou dos proventos do servidor público, desde que o novo sistema normativo assegure a irredutibilidade dos ganhos anteriormente percebidos. Ausente à prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a retificação da sentença para denegar a segurança vindicada.

(N.U. 10027394720178110002, Relator MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, julg. em 23/02/2021)

RECURSO
INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. PLEITO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 4.166/2016. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO ADQUIRIDO. MERA REPOSIÇÃO NA CARREIRA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrente STEFFANY ANJOS DA SILVA postula o reenquadramento funcional na carreira de Guarda Municipal, na Classe 2ª, Nível II, com base na disposição da Lei Municipal n. 4.166/2016.

2.
Consta dos autos que a Recorrente foi aprovada em Concurso Público ao cargo de Guarda Municipal 3ª Classe, tomando posse em outubro de 2012.

3.
Verifico que a Carreira da Recorrente passou por restruturação, conforme dispõe a Lei Municipal n. 4.166/2016, sendo que a requerente fora enquadrada nos termos do art. 7º, II, a da referida Lei no cargo de Guarda Municipal 3ª Classe, nível I, tendo em vista que cumpriu o requisito de 04 (quatro) anos na carreira.

4.
Ademais, não é possível vislumbrar que o reenquadramento da Recorrente tenha sofrido regressão, tendo em vista que atualmente não se encontra na classe inicial.

5.
Outrossim, cumpre salientar que a reestruturação da carreira dos servidores públicos é prerrogativa da Administração Pública e que o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico, mas apenas à irredutibilidade de vencimentos, nos termos do art. 37, XV, da Constituição Federal.

6.
Nesse sentido, não havendo a redução salarial ou violação a direito adquirido, não há se falar em violação a direitos da Recorrente a ser amparado judicialmente.

7.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U. 10246926220208110002, Relator JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, TURMA RECURSAL, julg. em 22/03/2022)

Da análise da documentação apresentada, tem-se que não houve redução do subsídio percebido pelo autor, em razão do novel enquadramento, visto que, anteriormente à entrada em vigência das alterações promovidas pela LC nº 4.166/2016, o servidor auferia remuneração-base mensal no montante de R$ 2.069,53, sendo que, após o reenquadramento realizado pela Administração Municipal, passou a ter como subsídio básico mensal o valor de R$ 2.100,00.

Assim, não tendo havido qualquer prejuízo material ao demandante, ao que se soma ter sido seu enquadramento realizado nos exatos termos da nova legislação reguladora da carreira de Guarda Municipal, não há qualquer impropriedade a ensejar eventual anulação do ato administrativo combatido, devendo ser mantida a vida funcional do demandante na forma como procedido pelo ente municipal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022